Tribunal: TJES
Processo: 5000446-76.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-76.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000446-76.2020.808.0014

RECORRENTE: INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - ICESP (ANTES DENOMINADA UNIVERSIDADE BRASIL LTDA)

RECORRIDA:
MARIA APARECIDA TEIXEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUANTIA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença, movido por
MARIA APARECIDA TEIXEIRA em face de
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - ICESP, tendo ocorrido a penhora do montante de R$ 8.228,61 (oito mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos).

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 4488582). Na ocasião, alegou que o bloqueio foi realizado sobre quantia pertencente à parte que não pertence à lide, e que não há mecanismo processual adequado para integrá-la ao polo passivo da execução. Sustenta, ainda, a ausência de pressupostos legais para desconsideração da personalidade jurídica; e a impenhorabilidade absoluta dos ativos financeiros bloqueados.

Ato contínuo, foi proferida sentença (ID. 4488795), pela qual foi rejeitada a impugnação, nos seguintes termos:

O caso dos autos revela a ilegitimidade ativa do embargante Instituto de Ciência e Educação de São Paulo – ICESP para a pretensão deduzida, uma vez que a penhora que pretende desconstituir não recaiu sobre conta bancária de sua titularidade, mas de terceiro (CEIPS Serviços Educacionais Ltda.).

Sobre o ponto, o art. 18 do CPC prescreve que é vedado pleitear direito alheio em nome próprio, razão pela qual cabe somente àquele atingido pela medida judicial de constrição pleitear eventual desfazimento, mediante instrumento processual próprio para tanto.

De todo modo, ainda que não fosse o caso, vê-se que, a princípio, não há impenhorabilidade na espécie. A proteção garantida pelo art. 833, IX do CPC aos recursos públicos recebidos por instituições privadas está adstrita àqueles cuja aplicação é compulsória, a exemplo de repasses com fins específicos, em relação aos quais a entidade receptora não possui discricionariedade na utilização.

In casu, a narrativa do embargante indica que a penhora recaiu sobre dinheiro proveniente de pagamento de mensalidades, em relação às quais a pessoa jurídica de direito privado pode dispor livremente, ainda que relacionadas a programas estudantis, a exemplo do FIES.

Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, mantendo as penhoras realizadas.

Inconformada, a executada interpôs Recurso Inominado (ID. 4488799), ocasião em que reiterou os argumentos apresentados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 4488568).

A autora apresentou contrarrazões aos id. 4488806.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, a penhora recaiu sobre valores de titularidade de da empresa CEISP SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, que não está no polo passivo da demanda. Entretanto, a impugnação ao cumprimento da sentença foi por parte da executada INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - ICESP.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que, “
o art. 18 do CPC prescreve que é vedado pleitear direito alheio em nome próprio, razão pela qual cabe somente àquele atingido pela medida judicial de constrição pleitear eventual desfazimento, mediante instrumento processual próprio para tanto”
.

Portanto, cabe à CEISP SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA promover a defesa de seus interesses, motivo pelo qual foi corretamente determinada a intimação da referida empresa para ciência do bloqueio.

Ademais, impende destacar que, em sendo o caso de eventualmente a terceira empresa se tratar de filial da empresa requerida, não haveria que se falar em desconstituição da personalidade jurídica. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica que, na condição de deveroa, deve responder com todo o ativo patrimônio social por suas dívidas, à luz do art. 789 do CPC. Este, inclusive, é o entendimento dos tribunais pátrios sobre o tema, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NUMERÁRIOS. FILIAL QUE NÃO COMPÔS A FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante preconiza a norma do art. 789 do CPC, "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". 2. Nos termos da jurisprudência remansosa deste Tribunal, é possível a penhora de bens e valores da filial da sociedade empresária devedora no cumprimento de sentença, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo em vista que "apesar de possuir diferentes registros, matriz e filial compõem uma universalidade de fato, com unidade patrimonial, partilhando o mesmo contrato social, sócios e firmas" (Acórdão 1097159, 07026342920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1353879, 07111555520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, quanto à alegada impenhorabilidade, igualmente coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, que bem destacou:

De todo modo, ainda que não fosse o caso, vê-se que, a princípio, não há impenhorabilidade na espécie. A proteção garantida pelo art. 833, IX do CPC aos recursos públicos recebidos por instituições privadas está adstrita àqueles cuja aplicação é compulsória, a exemplo de repasses com fins específicos, em relação aos quais a entidade receptora não possui discricionariedade na utilização.

In casu, a narrativa do embargante indica que a penhora recaiu sobre dinheiro proveniente de pagamento de mensalidades, em relação às quais a pessoa jurídica de direito privado pode dispor livremente, ainda que relacionadas a programas estudantis, a exemplo do FIES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO
RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Concordo com a fundamentação do voto, eis que não cabe ao executado discutir a regularidade de penhora realizada em nome de terceiro.

Contudo, deve o magistrado de piso se atentar para a regularidade do ato que está praticando, eis que se a pessoa jurídica que teve suas contas penhoradas não faz parte da relação jurídica processual (seja originalmente, seja por sucessão processual, ou, seja por desconsideração da personalidade jurídica), o ato atacado não deixa de ser ilegal, devendo ser nulificado.

Dessa forma, apesar de concordar com o resultado do julgamento, é de bom alvitre o registro da referida questão fática-jurídica.